Tribunal: STF
Processo: AI 647103
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Inviável a análise de recurso interposto por meio eletrônico sem
   correspondência com o original apresentado à Secretaria desta
   Corte, conforme o disposto nos artigos 4º da Lei 9.800/99 e 5º, §
   1º da Resolução STF nº 287, de 14.04.04, o que impede o
   prosseguimento do presente recurso.
3. Agravo regimental não
   conhecido.